Tribunal: TJDFT
Processo: 0757063-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agressões recíprocas. O julgamento foi feito com base na prova colacionada aos autos. Os embargos de declaração não tem por objeto a reapreciação das provas, mas tão somente a constatação de erro, obscuridade, contradição no acórdão, o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Honorários advocatícios. O acordão laborou em erro material ao imputar condenação ao autor, pois na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação por sucumbência incide em desfavor do recorrente vencido, situação que não se enquadra na posição de nenhuma das partes, pois a regra referida não contempla a hipótese de sucumbência recíproca. Neste sentido (07061677420208070016 - (0706167 74.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Segunda Turma Recursal Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, PJe: 01/12/2020). A existência de regra própria afasta a aplicação da regra genérica do art. 85 do CPC. Embargos de declaração a que se dá provimento para afastar a condenação nas verbas de sucumbência.
4 – Recurso conhecido e provido.